Tribunal: TJDFT
Processo: 0700610-47.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0700610-47.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GLAUCIA APARECIDA GONCALO DECISÃO Agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão que indeferiu o prosseguimento do pedido de exceção de pré-executividade. DECIDO. De acordo com os arts. 932, p.u., 1.016, 1.017, I e §§ 3o e 5o, incumbe à parte agravante a indicação das partes do processo e exposição do fato e do direito, instruindo os autos com as peças obrigatórios e facultativas, o que é dispensado quando o processo na origem é eletrônico. Cabe ao relator, quando identificar a falta da cópia de qualquer peça ou no caso de algum outro vício que comprometa a admissibilidade do agravo de instrumento, intimar a parte agravante para sanar a irregularidade. A peça recursal que foi apresentada, a exemplo de outras dezenas distribuídas a este juiz, somente se diferencia pelo suposto nome da parte agravada. Assim, quando do recebimento do agravo de instrumento, determinei a intimação da parte para identificar o processo na origem e a decisão pela qual recorria. No entanto, o prazo transcorreu em branco. Dessa forma, por não ter sido sanada a irregularidade, não conheço do recurso com fundamento no art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem custas em razão da isenção legal. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.